Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. DESCONTO DE PONTUALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MERA LIBERALIDADE. DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente pede a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.684,89 (dois mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), a título de danos materiais, cuja quantia se refere à diferença paga a maior, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, em janeiro de 2015, as partes ajustaram contrato de prestação de serviços educacionais, a fim de o recorrente frequentar o curso de direito. O recorrente afirma que lhe era concedido desconto de pontualidade, no percentual de 10% (dez por cento), o qual foi suspenso a partir de janeiro de 2018, sem prévio aviso.
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o Juízo de primeiro grau decidiu o mérito da causa em contrariedade às provas contidas nos autos. Defende ainda que não há provas de que as informações foram devidamente prestadas pela recorrida. Argumenta que há previsão contratual do referido desconto e que esse benefício deveria viger até o termo final do ajuste.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. Quanto à pretensão do recorrente, entendo que razão não lhe assiste. Consta dos autos que o recorrente matriculou-se em curso de bacharel em direito e que detinha bolsa incentivo de 56,51%. O documento de ID 30043205 - Pág. 7 atesta que o recorrente já teria concluído o curso.
7. Quanto ao desconto de pontualidade, o contrato de prestação de serviços anexado ao ID 30043206 não estipulou a obrigatoriedade de concessão da mencionada benesse. Assim, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, pois se tratava de mera liberalidade da instituição de ensino, de modo que, uma vez suspensa, não lhe era exigível a retomada do benefício por solicitação do aluno. Esse benefício se trata de incentivo para o pagamento prévio ou concomitante ao vencimento da obrigação.
8. Dessa forma, não verifico violação ao dever de informação, previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC. Precedente: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSUNTOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELA DE MENSALIDADES. ALUNO BOLSISTA. DESCONTO DE 50%. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 5. Portanto, no caso dos autos, como se trata de aluno com contrato bolsista e não contrato prevendo desconto de pontualidade, o valor da condenação deve ser aquele negociado para pagamento mensal, sendo no caso R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais), até porque houve inadimplemento contratual também da parte autora, que abandonou os alunos, à própria sorte, em outubro de 2019, em pleno ano letivo. (Acórdão 1319792, 07018755220208070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
9. Precedente do Egrégio TJDFT: "CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. DESPEJO. COBRANÇA. DESCONTO DE PONTUALIDADE. MULTA MORATÓRIA. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. É dever do locatário pagar pontualmente o valor da locação, eis que a concessão do desconto de pontualidade é mera liberalidade do locador, não caracterizando bis in idem sua cumulação com a multa moratória, ainda que com vencimento no mesmo dia. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1317862, 07043667220198070012, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
10. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INQUILINATO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ABONO OU BÔNUS PONTUALIDADE E MULTA CONTRATUAL POR IMPONTUALIDADE. COBRANÇA CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O desconto para pagamento pontual do aluguel - abono ou bônus pontualidade - é, em princípio, liberalidade do locador, em obediência ao princípio da livre contratação, representando um incentivo concedido ao locatário para pagamento do aluguel em data convencionada, precedente à do vencimento normal da obrigação. Referido bônus tem, portanto, o objetivo de induzir o locatário a cumprir corretamente seu encargo de maneira pontual e até antecipada. (...) (REsp 832.293/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 28/10/2015)".
11. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta da recorrida tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrente.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.